Tribunal: TJMT
Processo: 1036605-44.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036605-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALESSANDRA PARREIRA ALMADA BANKOW - CPF: 109.396.168-66 (RECORRENTE), TAIS FERNANDA BANKOW - CPF: 931.265.302-49 (ADVOGADO), MARCOS PAULO BANKOW - CPF: 452.539.271-15 (RECORRENTE), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036605-44.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Net Serviços De Comunicação S/A

Recorrido(s):

Alessandra Parreira Almada Bankow

Marcos Paulo Bankow

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO E INTERNET. TUBULAÇÃO DE GÁS DO PRÉDIO DANIFICADA NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO. REPARO NÃO EFETUADO. MULTA IMPOSTA PELO CONDOMÍNIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A empresa contratada pelo condômino para instalar internet e tv, que não se atenta as regras de instalação, e danifica sistema interno de gás, prejudicando e colocando em risco todos os moradores da torre e ainda, não busca solucionar a situação administrativamente, mesmo diante das insistentes reclamações formuladas, age com falha na prestação do serviço, que dá ensejo a reparação por dano material e moral.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Compulsando os autos e os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não desincumbiu de seu ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e, não comprovou que não realizou a falha na prestação de serviços. Analisando detidamente os autos, a Reclamada não contestou de maneira contundente os fatos articulados na inicial, uma vez que, cabia comprovar que os danos causados na prumada de gás não ocorreram pela falha na instalação por seus prepostos, todavia, quedou-se inerte quanto a este fato, apenas alegando genericamente sua defesa, por outro lado, a multa aplicada a autora é decorrente da falha na prestação de serviço realizada pela Reclamada, logo, a responsabilidade por tal é da própria ré. Assim, não houve qualquer prova no sentido capaz de ilidir as afirmações do autor, e, em se tratando de direito do consumidor, o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabia à ré, e esta quedou-se inerte.”.

4. A sentença, modificada pela decisão dos Embargos de Declaração, que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“CONDENAR a Reclamada a indenizar
cada um dos Reclamantes
pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; CONDENAR a Reclamada as Reclamantes pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 2.804,40 (dois mil, oitocentos e quatro reais e quarenta centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”.
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022